Tribunal: STF
Processo: ARE 1569246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO MP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Não há demonstração de prejuízo às partes e eventual nulidade nesse sentido poderia apenas ser alegada pela própria acusação. Ainda, tratando-se de nulidade relativa, deveria ter sido arguida em momento oportuno, que não é o caso aqui. O art. 212 do CPP possibilita que as partes formulem as perguntas diretamente às testemunhas, mas não retira o poder do Magistrado, como destinatário da prova, de complementar o questionamento ou mesmo fazer novas perguntas, sempre que entender necessário para o esclarecimento dos fatos. Preliminares afastadas. MÉRITO. Depreende-se do contexto probatório que o réu, que era cunhado da bisavó (tio-bisavô) da menor , praticou atos libidinosos, por diversas vezes, contra vítima, quando esta tinha entre 5 e 11 anos de idade. O acusado valendo-se da relação de autoridade sobre a vítima, considerando que era cunhado da bisavó dela, visitava a família periodicamente e aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a menor introduzia os dedos na vagina e fazia sexo oral na vítima, bem como se masturbava em sua frente, além de mostrar vídeos pornográficos a ela. Autoria evidente, diante do farto e suficiente conjunto de provas. PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos desta espécie, normalmente cometidos sob o pálio da clandestinidade, a versão fática trazida pela vítima ganha especial relevo, especialmente quando não é elidida por outros elementos de prova. No caso em tela, a vítima sustentou a mesma versão coerente nas ocasiões em que foi ouvida. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Inviável. Para configuração do delito de importunação sexual, a conduta do agente não pode caracterizar crime mais grave. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Pena-base reduzida, mas afastada mínimo legal, pois desfavoráveis culpabilidade, circunstâncias e consequências. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Reconhecida a majorante do art. 226, II, do CP, pois o agente era tio-avô da vítima, elevando a pena em metade. Pena total reduzida. CONTINUIDADE DELITIVA. A pena foi elevada em 2/3, tendo em vista que os delitos ocorreram inúmeras vezes. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Fechado, diante da quantidade de pena aplicada. PENAS SUBSTITUTIVAS. A natureza do crime e a quantidade da pena não permitem qualquer benefício. Prejudicado o pedido de prisão domiciliar humanitária, uma vez que o réu respondeu o processo em liberdade, sendo mantido o direito de apelar em liberdade. REPARAÇÃO DE DANOS. Havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia e informação acerca da renda média do apelante, bem como, fixados critérios específicos na sentença, merece ser mantida a condenação à indenização e o valor de R$ 15.000,00, justificado em razão dos danos físicos e psicológicos causados na ofendida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente